Tribunal: TJMT
Processo: 0039232-59.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039232-59.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAGUAS MORAES SOUSA - CPF: 286.381.151-72 (EMBARGADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS IORIS - CPF: 314.430.791-20 (EMBARGADO), RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 08.473.983/0001-95 (EMBARGADO), AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 02.250.369/0001-88 (EMBARGADO), RICARDO AUGUSTO SGUAREZI - CPF: 962.914.511-15 (EMBARGADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (REPRESENTANTE), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (REPRESENTANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (REPRESENTANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), AROEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - CNPJ: 02.250.369/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 10.514.991/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAX FEITOSA MILAS E ACOLHIDO EM PARTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OMISSÃO SANADA – INDENIZAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDISCUSSÃO – PRIMEIRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE E SEGUNDO EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange a condenação da parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, ante o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, impõe
-
se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o referido vício.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Antônio Carlos Milas e por Max Feitosa Milas
, em face do acórdão que, a unanimidade, deu provimento ao recuso de apelação interposto por Antônio Carlos Milas e negou provimento ao recurso de Max Feitosa, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de
Saguas Moraes Sousa, Antônio Carlos Ioris e Ricardo Augusto Sguarezi
.

O embargante
Antônio Carlos Milas
sustenta que restou omisso o acórdão, porque embora tenha reconhecido sua ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito em relação a ele, deixou de condenar os autores, ora embargados, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má
-
fé.

O embargante
Max Feitosa Milas
sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade, pois não levou em consideração qualquer das alegações do recurso de apelação, principalmente de que no caso somente houve o uso do direito a liberdade de expressão e de informação a todos.

Contrarrazões apresentadas nos Id. 35818976; 35818977 e 36285963.

No Id. 37329479 os embargantes peticionam, pugnando pela juntada de matéria jornalística envolvendo as partes do presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

Dos embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Milas

No caso, pretende o embargante, que seja sanada a omissão, no que tange à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e aplicação de multa por litigância de má fé, tendo em vista ter obtido êxito no seu recurso de apelação.

Razão lhe assiste, em parte.

Isso porque, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante para compor o polo passivo da ação de indenização ajuizada contra ele, de modo que deve ser imposto o pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa ao chamamento indevido para integrar a lide, no caso, os embargados.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HYUNDAI MOTOR BRASIL – ACOLHIDA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA – RECURSO DA HYUNDAI MOTOR BRASIL PROVIDO – RECURSO DA SAGA PANTANAL – DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC).
Reconhecida a ilegitimidade passiva da intermediadora imobiliária, é cabível a fixação de honorários advocatícios.
”
(N.U 0040861-05.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA APELAÇÃO - RÉU EXCLUÍDO DA LIDE - OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VERBA DEVIDA PELA PARTE AUTORA - VÍCIO SANADO - FIXAÇÃO DO VALOR - RECURSO PROVIDO. Constatada omissão no aresto, os embargos devem ser acolhidos para saná-la.
O autor arca com a verba honorária do advogado do réu excluído da Ação.
” (N.U 0039930-52.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (destaquei)

Desse modo, considerando que a matéria objeto da lide é de baixa complexidade jurídica, não exigindo do advogado maior esforço intelectual, sendo digna e justa a quantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC
, para o reconhecimento do trabalho desenvolvido.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé e prática de atos atentatórias à dignidade da justiça, embora eles não tenham sido apreciados no julgado embargado, entendo que não comportam acolhimento porque não restou comprovada, na tramitação do presente recurso, a presença do elemento subjetivo dolo, necessário à configuração da prática dos atos relacionados nos arts. 77 e 80 do CPC.

Dos embargos de declaração opostos por Max Feitosa Milas

Pretende o embargante sanar a suposta obscuridade no acórdão que negou provimento a apelação por ele interposta, sob o fundamento de que não foi considerada qualquer das suas alegações, principalmente de que no caso somente houve o uso do direito a liberdade de expressão e de informação a todos.

Na hipótese,
verifica-se que a pretensão do embargante não merece acolhida, porquanto toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Salienta-se que não há obscuridade no acórdão, restando claras as razões pela qual entendeu que o embargado e o jornal Centro Oeste Popular, não agiram com a
diligência esperada no dever de informar, pois extrapolou o “
animus narrandi
” ou “
animus criticandi
”.

Ademais, constou, ainda, do acórdão objurgado que a “
postura jornalística em nada se correlaciona à liberdade de comunicação, garantia alçada à categoria constitucional, mas que encontra limite nos direitos individuais, onde se insere a honra e a imagem
”.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado mas sim o propósito de rediscutir o mérito. A contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias (EDcl no AgInt na AR 6.077/SP). É inadmissível aqui a pretensão de alterar o resultado do julgamento sem que seja constatada alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC.” (N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

O embargante, na verdade, apenas reitera alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Outrossim, os embargos declaratórios não constituem o meio hábil para a reanalise de provas, nem mesmo o momento oportuno para a juntada de novos documentos com o intuito de convencer o julgador a alterar o entendimento já adotado, como pretende o embargante com a petição acostada ao Id.
Id. 37329479.

Isso posto,
acolho

em parte os embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Milas,
para sanar o vício apontado e fixar os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado e

rejeito os embargos declaratórios opostos por Max Feitosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020